Tribunal: TJBA
Processo: 8072873-70.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8072873-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 19ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA PEDIDO LIMINAR E CONDENAÇÃO POR REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. SINDICATO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 19ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR.

1. A matéria objeto do presente conflito negativo de competência refere-se à aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) a demanda em que a parte autora nega qualquer contratação de junto a um sindicato.

2. Consoante entendimento firmado por esta Corte de Justiça, a inexistência de efetiva comprovação da relação associativa entre as partes não afasta a incidência do CDC, uma vez que a atividade desenvolvida pela parte ré caracteriza-se como prestação de serviço colocada à disposição no mercado de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º, §2º do CDC.

3. O fato de a parte ré configurar-se como um sindicato não é suficiente para afastar a relação de consumo, na medida em que a atividade ofertada é voltada ao público mediante contribuição mensal, enquadrando-se no conceito de fornecimento de serviço.

4. Precedentes desta e de outras Cortes reconhecem que sindicatos que oferecem serviços e benefícios aos seus associados, mediante pagamento, equiparam-se a fornecedores para os fins do CDC, o que justifica a competência do Juízo especializado em relações de consumo.

5.
Conflito negativo de competência procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072873-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 19ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, e
m
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .